Tribunal: TJSP
Processo: 0504877-21.2009.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 1999 e 2004 e Contribuição de Melhoria do exercício de 1999 – Sentença que reconheceu a prescrição direta de todos os débitos exequendos – Decisão mantida – Improcedência liminar do pedido, nos termos dos artigos 332, §1o e 487, II, ambos do CPC – Cabimento – Recurso da Municipalidade não provido.